Tribunal: TJSP
Processo: 2022766-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
VOTO No 30816

EXCESSO DE EXECUÇÃO E EXCESSO DE PENHORA. Tentativa de rediscussão de excesso de penhora. Inadmissibilidade. Matéria que foi devolvida no agravo de instrumento no 2079774-84.2019.8.26.0000 e lá não conhecida, conforme acórdão proferido por esta 12a Câmara, já transitado em julgado. Ainda que as matérias de ordem pública possam ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição,

Ementa:
VOTO No 30816

EXCESSO DE EXECUÇÃO E EXCESSO DE PENHORA. Tentativa de rediscussão de excesso de penhora. Inadmissibilidade. Matéria que foi devolvida no agravo de instrumento no 2079774-84.2019.8.26.0000 e lá não conhecida, conforme acórdão proferido por esta 12a Câmara, já transitado em julgado. Ainda que as matérias de ordem pública possam ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, uma vez decididas e não interposto recurso no momento oportuno, ficam sujeitas à preclusão para evitar a rediscussão indefinida da matéria. Preclusão configurada. Precedente do C. STJ. Excesso de penhora. Imóvel regularmente arrematado no juízo deprecado, conforme decisão confirmada pela 17a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal (Agravo de instrumento no 2245716-71.2019.8.26.0000). Pendência de Recurso Especial interposto pela própria Agravante no referido agravo. Ausência de interesse na discussão sobre excesso de penhora enquanto não transitada em julgada a decisão sobre a arrematação do bem. Decisão mantida.

Recurso não provido, prejudicado o agravo interno.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022766-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GEOMED
CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA., é agravado
BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, e julgaram prejudicado o agravo interno. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2022766-18.2020.8.26.0071
COMARCA: SÃO PAULO 31a VARA CÍVEL (FORO CENTRAL)
AGRAVANTE: GEOMED CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM
LTDA.
AGRAVADA: BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
VOTO No 30816
EXCESSO DE EXECUÇÃO E EXCESSO DE PENHORA. Tentativa
de rediscussão de excesso de penhora. Inadmissibilidade. Matéria que
foi
devolvida
no
agravo
de
instrumento
no
2079774-84.2019.8.26.0000 e lá não conhecida, conforme acórdão
proferido por esta 12a Câmara, já transitado em julgado. Ainda que as
matérias de ordem pública possam ser conhecidas a qualquer tempo e
grau de jurisdição, uma vez decididas e não interposto recurso no
momento oportuno, ficam sujeitas à preclusão para evitar a
rediscussão indefinida da matéria. Preclusão configurada. Precedente
do C. STJ. Excesso de penhora. Imóvel regularmente arrematado no
juízo deprecado, conforme decisão confirmada pela 17a Câmara de
Direito Privado deste E. Tribunal (Agravo de instrumento no
2245716-71.2019.8.26.0000).
Pendência
de
Recurso
Especial
interposto pela própria Agravante no referido agravo. Ausência de
interesse na discussão sobre excesso de penhora enquanto não
transitada em julgada a decisão sobre a arrematação do bem. Decisão
mantida.
Recurso não provido, prejudicado o agravo interno.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/16) interposto por
GEOMED CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA., nos
autos da execução ajuizada por BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.,
contra a r. decisão (fl. 19) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 31a Vara Cível do
Foro Central da Comarca da Capital, Dr. Cesar Augusto Vieira Machado, que (a)
indeferiu o requerimento de excesso de execução, por entender que a questão já
teria sido afastada e (b) quanto ao excesso de penhora, considerou que a matéria
pende de análise pela Superior Instância e determinou que se aguardasse o
julgamento do recurso.
Sustenta a Agravante, em suma: (i) excesso de execução é
matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão; (ii) a incorreção dos cálculos da
Agravada, devido à inclusão de juros em desconformidade com a legislação vigente
à época; (iii) foram incluídos juros de 1% ao mês desde 01.12.2000, sendo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correto seria de 0,5% até 11.01.2003 (art. 1.062 do CC/1916), data de entrada em
vigor do atual Código Civil; (iv) excesso de penhora, pois o valor do imóvel
penhorado (R$ 15.109.344,00) seria 13 (treze) vezes superior ao do crédito (R$
1.151.622,13); (iv) a necessidade de redução ou substituição da penhora por parte
ideal do imóvel; (v) observância do princípio da menor onerosidade.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso para reformar a decisão para que seja reconhecido o
excesso de execução e de penhora.
Negada a antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls.
50/51).
Resposta pelo não provimento do recurso (fls. 50/51).
A Agravante também interpôs agravo interno contra a decisão
que negou a antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls. 01/08 do incidente no
50000).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
Ainda que se admita a alegação de excesso de execução
como matéria de ordem pública, não deve ser conhecida neste caso concreto.
A questão já foi objeto do agravo de instrumento no
2022766-18.2020.8.26.0000, julgada por esta 12a Câmara de Direito Privado, na
data de 19/08/2019, conforme acórdão assim ementado:
“NULIDADE PROCESSUAL. Execução por quantia certa.
Invalidade
da
intimação
de decisão
que rejeitou
alegação da executada de excesso de execução e de
penhora, pois publicada no DJE em nome do seu antigo
advogado.
Inocorrência.
Petição
de
juntada
de
substabelecimento e requerimento de publicação em nome
da nova patrona protocolada apenas nos embargos à
execução, que estavam desapensados da execução. Decisão
mantida. Recurso não provido, prejudicado o agravo
interno interposto contra a decisão liminar.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, do corpo do referido acórdão, os seguintes fundamentos:
“Dessa
forma,
não
havendo
comunicação
para
publicação das intimações em nome da nova advogada nos
autos da execução, não há que se falar em nulidade
decorrente da publicação da r. decisão de fls. 547 dos
autos de origem em nome do antigo patrono da Agravante.
Fica prejudicado o recurso, portanto, em relação às
demais matérias de excesso de execução e de penhora,
pois objeto da r. decisão de fls. 547 dos autos de
origem, não recorrida.”
Como se constata, a questão do excesso de execução foi
decidida a fls. 547 dos autos de origem e não houve interposição de recurso pela
Agravante, pois, no momento oportuno, não comunicou o juízo para que a
publicação fosse feita em nome da nova advogada e, publicada a decisão, perdeu o
prazo para recorrer.
Suscitada a nulidade e devolvida a matéria ao Tribunal, esta C.
Câmara, no agravo acima mencionado, entendeu que não houve nulidade na
publicação da decisão sobre o excesso de execução e, via de consequência, não
conheceu da matéria, devolvida expressamente no recurso.
Contra o referido acórdão não foi interposto recurso especial
ou extraordinário, que transitou em julgado 06/02/2020 (fls. 77 daqueles autos).
Ou seja, no presente recurso, a Agravante tenta rediscutir
matéria excesso de execução que foi objeto de agravo de instrumento anterior e
que o Tribunal não conheceu expressamente, remanescendo preclusa a discussão.
Ainda que as matérias de ordem pública possam ser
conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, uma vez decididas e não
interposto recurso no momento oportuno, ficam sujeitas à preclusão para evitar a
rediscussão indefinida da matéria, corolário do princípio da segurança jurídica. É o
caso dos autos, em que a parte perdeu o prazo para recorrer, decisão confirmada
por este Tribunal ao não reconhecer nulidade na publicação da decisão, matéria já
transitada em julgado.
Neste sentido:
““PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. EXECUÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
DESCONSIDERAÇÃO.
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
PRECLUSÃO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão
recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial,
por falta de prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do
STF).
2.
Inadmissível
o
recurso
especial
quando
o
entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide
com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
3. Consoante entendimento desta Corte Superior, embora
as questões de ordem pública possam ser reconhecidas a
qualquer tempo nas instâncias de origem, o mesmo não
acontece quando antes houver decisão não impugnada
sobre o tema.
4. Agravo interno a que se dá provimento para
reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e
negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (AgInt
no AREsp 1630899/SP. Relator: Ministro Antonio Carlo
Ferreira. Órgão Julgador: T4 Quarta Turma. Data do
julgamento: 01/06/2020. DJe. 05/06/2020) (destacamos)

Também inviável, neste momento processual, a discussão
sobre excesso de penhora, porque o imóvel penhorado foi arrematado no juízo
deprecado e foi interposto Recurso Especial da referida decisão, conforme bem
ponderado pelo juízo a quo.
Destaca-se o v. acórdão proferido por este Tribunal que
convalidou a arrematação do imóvel e sobre o qual pesa o Recurso Especial:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Execução
de
título
extrajudicial
-
Carta
precatória
expedida
para
avaliação e praceamento de imóvel penhorado - Decisão
que aceitou proposta de complementação da oferta,
declarando arrematado o bem - Insurgência da executada
- Inadmissibilidade - Rejeição da proposta inicial em
razão de preço vil que não impede a complementação e a
aceitação pelo Juízo - Inexistência de afronta ao art.
5o, XXXVI da CF - Nova oferta que ultrapassa 50% do
valor da avaliação, com pagamento à vista - Proposta
que se alinha ao disposto no art. 891 do CPC -
Pretensão da agravante de realização de novo leilão que
apenas implicaria em retardo processual, onerando ainda
mais o processo que se arrasta desde 2002 - Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantida - Recurso não provido.” (Agravo de instrumento
no 2245716-71.2019.8.26.0000, 17a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Irineu Fava, j. em 18/02/2020)
Portanto, diante da arrematação do imóvel no juízo deprecado
e pendente Recurso Especial, não remanesce interesse na discussão de excesso
de penhora, enquanto não transitada em julgado a decisão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso,
prejudicado o agravo interno (incidente no 50000).
Junte-se cópia desta decisão no referido incidente.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator